Tribunal: TJMT
Processo: 1005641-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005641-37.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIAL CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), T. M. D. S. M. - CPF: 081.257.801-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ELIEZER MOREIRA CAVALCANTE - CPF: 927.267.631-20 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE
PACIENTE: ELIEZER MOREIRA CAVALCANTE

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE ESTUPRO – ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE ACUSAÇÃO E NEGATIVA DE AUTORIA - DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – VIABILIDADE -
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO A PONTO DE AUTORIZAR A ADOÇÃO DE MEDIDA EXTREMA NO CASO CONCRETO – PACIENTE PRIMÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, CONCEDIDA A ORDEM EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Inviável a via eleita para aferição de teses como
excesso de acusação, ausência de demonstração de indícios de autoria e prova da materialidade no crime entre outras alegações pertinentes ao cerne da ação penal, porquanto demandariam aprofundada dilação probatória que, de notória sabença, é incompatível com a via eleita, devendo ser comprovada no decorrer da instrução criminal.

A prisão preventiva não pode ser imposta com simples alusão à gravidade do delito, devendo ter por base elementos concretos que revelem o
periculum libertatis
, como também a inadequação das cautelares menos onerosas.

Na hipótese, não há elementos concretos que indiquem que a liberdade do réu representa risco à ordem pública, trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005641-37.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE
PACIENTE: ELIEZER MOREIRA CAVALCANTE

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado
Erick Rafael Da Silva Leite
, em favor de
ELIEZER MOREIRA CAVALCANTE
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 03/04/2021, ante a suposta prática de crime tipificado no art. 217-A, § 1o, do CP.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, não há fundamentação concreta e adequada no decreto cautelar, além da negativa de autoria, pois não há prova concreta que aponta a prática da ação delituosa narrada pela vítima.

Narra que o depoimento da vítima foi pautado em momento de raiva do paciente, visto que o acusou injustamente, pois apesar de alegar de não ter nenhum desentendimento com o paciente, afirmou não gostar dele em virtude de agressões anteriores dirigidas à sua genitora.

Argumenta que a declaração dada pelo paciente perante a autoridade policial de que teria
“escorregado e caído sobre a vítima”
é plausível, pois se trata de pessoa incapaz e que não possui condições de se locomover sem segurança, até mesmo porque havia um colchão na sala, de modo que veio a tropeçar.

Alega, por outro lado, que houve a errônea tipificação da suposta conduta, o que ensejou gravidade abstrata e prejuízos para o paciente, pois a suposta vítima é maior de 14 anos e
“o fato de estar dormindo não lhe retira a capacidade de resistência ou facilite o objetivo da conjunção carnal ou ato libidinoso. Veja-se que segundo as suas alegações ela de imediato pegou o telefone e ligou para a mãe que também chegou rápido ao local.”

Por fim, aduz que o paciente é portador de deficiência física, o que incluiria a aplicação do art. 318, II, do CPP.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo o alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade com a aplicação de medidas cautelares menos onerosas, como o monitoramento eletrônico. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

O impetrante em petição complementar postulou sua intimação acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

O pedido de liminar foi
indeferido,
em sede de plantão judiciário, pelo Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
, consoante id. N.
82308971

Requisitadas, as informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 83314493.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N.
87592964.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE
PACIENTE: ELIEZER MOREIRA CAVALCANTE

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
ELIEZER MOREIRA CAVALCANTE
, apontando a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Dos fatos:

Consta na denúncia que “(...) no dia 03/04/2021, aproximadamente às 07h00min, conforme Boletim de Ocorrência no 2021.83103, o indiciado ELIZER MOREIRA CAVALVANTE, abusou sexualmente da vítima TAYNNARA MARIA DA SILVA MOREIRA (16 anos de idade), sua enteada.

Revelam os autos que a vítima foi passar uns dias na casa de sua genitora e de seu padrasto, ora denunciado, e que na data e horário acima mencionada enquanto a vítima dormia, ELIZER MOREIRA CAVALVANTE aproveitando-se da ocasião em que TAYNNARA não poderia oferecer resistência, bem como pelo fato da genitora não estar na residência, praticou atos libidinosos contra ela. Os atos libidinosos consistiram em passar as mãos nas nádegas e na vagina da vítima.

Observa-se do caderno investigativo também que, após a vítima sentir que estava sendo tocada, imediatamente acordou e se deparou com o seu padrasto em cima dela, o qual insistiu em continuar com o abuso sexual mesmo com a vítima pedindo para ele parasse com tal conduta.

Na sequência, a vítima conseguiu ligar para sua genitora para relatar o ocorrido, a qual imediatamente acionou a Polícia Militar para efetuar a prisão em flagrante de ELIZER MOREIRA CAVALVANTE.

Ante o exposto, denuncio ELIZER MOREIRA CAVALVANTE, já qualificado, como incurso no art. 217-A, § 1o, c/c art. 61, II, “f” c/c art. 226, II, na forma do artigo 1o, inciso VI, da Lei 8.072/90 (Crimes Hediondos) (...)”

Em audiência de custódia, foram estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva,
in verbis:

“(...)

Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante de
ELIEZER MOREIRA CAVALCANTE
, já qualificado, pela suposta prática dos crimes tipificados nos
art. 217-A, § 1o, do CP.

A teor do relatado nos autos, verifica-se que uma equipe policial “...
FOI ACIONADA VIA CIOSP PARA VERIFICAR SITUAÇÃO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL NA REGIÃO DO CINTURÃO VERDE. NO LOCAL DO FATO
A VÍTIMA (16 ANOS) PASSOU A RELATAR QUE DESDE QUARTA-FEIRA FOI PASSAR UNS DIAS COM A MÃE NA CHÁCARA NA REGIÃO DO CINTURÃO VERDE, E QUE NESTA MANHÃ ESTAVA DORMINDO NO COLCHÃO NA SALA, QUANDO ACORDOU REPENTINAMENTE AO SENTIR ALGUÉM PEGANDO, ALISANDO SUA PARTE ÍNTIMA, E VISUALIZOU O SEU PADRASTO (SUSPEITO), E DE IMEDIATO PEDIU QUE CESSASSE COM AQUELA ATITUDE E SAISSE DE CIMA DELA, E O MESMO AINDA PEDIU PARA CONTINUAR O ATO. QUE A VÍTIMA PEGOU O CELULAR E SAIU DA CASA, E LIGOU PARA A MÃE (COMUNICANTE), QUE POR SUA VEZ ACIONOU A POLÍCIA MILITAR.
DIANTE DOS FATOS O SUSPEITO FOI DETIDO E ENCAMINHADO ATÉ O PLANTÃO DA DELEGACIA DA MULHER JUNTAMENTE COM VÍTIMA E COMUNICANTE PARA AS MEDIDAS PERTINENTES CABÍVEIS. O SUSPEITO FOI ENTREGUE SEM LESÃO CORPORAL E SEM O USO DE ALGEMAS. OBS: O SUSPEITO FOI CHECADO VIA CIOSP E CONSTOU 02 ANTECEDENTES CRIMINAIS (ART. 306 DO CTB; ART. 129 - VIOLÊNCICA DOMÉSTICA). OBS(1):
A COMUNICANTE, GENITORA DA VÍTIMA, PEDE AUXILIO DA POLÍCIA CIVÍL PARA PEGAR AS SUAS COISAS DA CHÁCARA E IR EMBORA, POIS TEME REPRESÁLIAS POR PARTE DE FAMILIARES DO SUSPEITO
...”. (grifo nosso)

Conforme extraímos dos autos, a vítima estava dormindo na casa em que sua mãe mora com o seu padrasto e, em determinado momento, acordou sentindo alguém tocando as suas partes intimas quando, então, visualizou o seu padrasto. Imediatamente, pediu que ele parasse com aquela atitude e saísse de cima dela, mas ele, ao invés de atendê-la, pediu para continuar.

Diante da situação a vítima pegou o aparelho celular e contou o ocorrido para a sua mãe, que estava no trabalho, que acionou a polícia, a qual efetuou a prisão do flagrado.

Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o autuado negou a prática do crime, dizendo que, devido a problemas de mobilidade na perna direita, acabou tropeçando no colchão em que a sua enteada dormia, o que o levou a se apoiar na perna esquerda dela, fazendo com acordasse.

A par dos elementos que instruem a peça flagrancial, verificamos que a prisão levada a efeito se encontra material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, motivo pelo qual
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante.

Passo agora ao exame da prisão

(...)

Pois bem. Compulsando os autos, se têm como presentes os requisitos necessários à prisão preventiva do flagrado, senão vejamos.

Num
primeiro
ponto, porque o crime investigado é doloso e punido com reclusão, atendendo, inicialmente, o que prescreve o art. 313, I, do CPP.

Segundo
, porque se verifica a figura do fumus boni iuris (fumus comissi delicti), consubstanciado na existência do crime tipificado no art. 217-A, § 1o, do CP, e nos fortes indícios de autoria delitiva fundado, especialmente nas declarações da vítima, declarando que no dia que ocorreu o fato estava dormindo na casa em que a sua mãe reside com o seu padrasto, todavia ela havia saído para trabalhar, de forma que só se encontravam no local o autuado e a vítima.

A esse respeito devemos pontuar que, apesar de o autuado ter negado a prática do crime a ele atribuído, “...
nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima reveste-se de valia maior, considerado o fato de serem praticados sem a presença de terceiros
...”
[1]
.

Igualmente, não podemos esquecer que a vítima se trata de uma adolescente de 16 anos, que já possui considerável discernimento das coisas, de modo que não parece crível ela não sabe diferenciar um acidente doméstico de um abuso, propriamente dito.

Além disso, não qualquer informação nos autos que nos leve a crer que ela estaria, por qualquer motivo, acusando injustamente o autuado.

Presente, igualmente, o
terceiro
requisito, qual seja o periculum in mora (periculum libertatis), consubstanciado no receio de que em liberdade, o autuado volte a delinquir ou mesmo venha a causar algum mal para a vítima ou sua para a sua genitora.

A esse respeito devemos pontuar, inclusive que, conforme registrado no B.O, após o ocorrido a
“... GENITORA DA VÍTIMA, PEDE AUXILIO DA POLÍCIA CIVÍL PARA PEGAR AS SUAS COISAS DA CHÁCARA E IR EMBORA, POIS TEME REPRESÁLIAS POR PARTE DE FAMILIARES DO SUSPEITO...”.
Essa
atitude revela, não só, o temor da vítima para com os familiares do autuado, mas também a sua repugnância com o crime a ele imputado, que a fez abandoná-lo, inclusive indo embora do local onde conviviam.

O fato é de extrema gravidade, sendo inafastável a conclusão acerca do “periculum libertatis”, visto que envolve delito contra a dignidade sexual de uma adolescente, em tese, submetida a abuso sexual no âmbito familiar pelo seu próprio padrasto enquanto dormia, pessoa que deveria zelar pelo seu bem-estar.

Ademais, a prova a ser produzida nos autos será principalmente testemunhal e a liberdade do autuado, em tese, poderá acarretar prejuízo à instrução criminal, agindo de modo a repreender a vítima e testemunhas, o que não está afastado pelo simples fato da vítima não residir com ele, pois é certo que sabe o local onde ela mora, o que facilita eventual constrangimento/intimidação.

Desta forma, a medida extrema é a única apta a salvaguardar a ordem pública e a conveniência da instrução processual, não sendo as medidas cautelares diversas da prisão mecanismos suficientes para preservar tal.

Sendo assim, que pese ser o decreto de prisão cautelar “extrema ratio” da “ultima ratio” de um sistema multicautelar, não vislumbro a possibilidade de substituição, da segregação do autuado por medida mais branda, até porque, se o ambiente doméstico corrompido pela violência não sofrer uma pronta intervenção, poderá ser palco de uma tragédia anunciada.

Assim, diante das circunstâncias em que o presente delito, em tese, foi praticado, resta evidenciado a periculosidade social do autuado, mostrando-se a prisão preventiva indispensável à garantia da ordem pública e também para a conveniência da instrução criminal.

Além disso, eventual presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da prisão. A propósito:

(...)

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, e 313, inc. I, ambos do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
de
ELIEZER MOREIRA CAVALCANTE
, com qualificação nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA
, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal. (...)”

Delineado o panorama fático, inicialmente, registro que as teses de
excesso de acusação e ausência de demonstração de indícios de autoria e prova da materialidade no crime
em exame é questão que não pode ser dirimida na via sumária do recurso ordinário em
habeas corpus
, por demandar o reexame aprofundado das provas coletadas no curso da instrução criminal, devendo ser solucionada na sede e juízo próprios, ou seja, na ação criminal e pelo Juízo singular.

Além do mais, em consulta ao sistema PJE na origem, constata-se que o Ministério Público ofertou a denúncia em 14/04/2021, imputando ao Paciente a prática do crime previsto no Art. 217-A, do CP, cuja denúncia foi recebida em 20/04/2021.

O Paciente, inclusive, já foi citado e apresentou resposta à acusação, estando o feito concluso para análise da manifestação defensiva e designação de audiência de instrução e julgamento.

Por outro lado, entendo ser caso de concessão da liberdade provisória.

Isso porque, a prisão cautelar está fundada na gravidade abstrata do delito e na referência genérica à possibilidade de reiteração delitiva. Mostra-se,
assim, excessiva no caso concreto a custódia preventiva, sendo recomendável a aplicação de outras medidas cautelares.

Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.
A prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis,
sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso mostrem-se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No caso em comento, a vítima afirma que não houve conjunção carnal e não sofreu ameaças de morte por parte do paciente, consoante relatório de escuta especializada, id. n. 52641798.

Ademais, rompido o relacionamento entre o paciente e a mãe da vítima, parece-me não mais haver risco de repetição do comportamento, se não houver nova aproximação entre o acusado e a ofendida. Assim, afirmar o risco de reiteração criminosa,
data venia,
implica afirmação desamparada de fundamento concreto, que por sua vez implica constrangimento ilegal.

Em análise dos autos inexistente circunstâncias que indiquem que a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, ou que indique a possibilidade de reiteração delitiva,
pois é primário,
de forma que, entendo que a
aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, tem o condão de resguardar a fase instrutória que se avizinha, preservando-se, ainda, a integridade física e mental da vítima.

Além do mais, a prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e
não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena
(art. 313, § 2o, CPP).

Assim, cotejando estas circunstâncias,
não obstante a reprovabilidade da conduta
, compreendo que não estão caracterizados os requisitos de cautelaridade exigidos para que se promova a intervenção mais rigorosa do direito penal, qual seja, a restrição da liberdade, de forma que as medidas cautelares diversas se revelam suficientes e adequadas para tutelar a ordem pública.

À vista do exposto,
em dissonância com o parecer
, conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão, concedo a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares, com fulcro no art. 319, I, III e V, do CPP:
a)
comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo Magistrado, a fim de informar seu endereço e justificar suas atividades;
b)

proibição de se aproximar e de manter contato pessoal, telefônico ou por meio virtual com a vítima e testemunhas;

c)
recolhimento domiciliar no período noturno, cujos horários serão estabelecidos pelo Juiz, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas.

Deverá o acusado ser expressamente cientificado de que o descumprimento das medidas cautelares poderá implicar o restabelecimento da prisão preventiva. Determino, ainda, ao Juízo de origem que comunique à vítima acerca da soltura do paciente, nos termos do art. 201, § 2o, do CPP.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação da paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021